Tribunal: STF
Processo: Rcl 55269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegada afronta à Súmula Vinculante 14. Aplicação dos artigos 69 e 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc. 



    O Ministro Edson Fachin submete a presente reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Ação Penal n° 5030883- 80.2016.4.04.7000, ‘tendo em vista a ocorrência de situação processual idêntica à Reclamação Constitucional n° 43.007, cujos fatos são relacionados à operação Lava Jato’. 



    Registro que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 22.8.2022, por prevenção ao ARE 1.330.159 (e.Doc. 11). Por intermédio da Petição Eletrônica 63.891/2022 (e.Doc. 12), protocolada em 24.8.2022, o reclamante suscita a prevenção do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, eis que Sua Excelência ‘se tornou prevento para todos os efeitos legais e regimentais no Habeas Corpus nº 138.850’. 



    2. Conforme adiantado, pretende o reclamante a distribuição dos autos ao Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção ao HC 138.850, no qual o colegiado da Segunda Turma, por maioria de votos, deliberou pela substituição da prisão preventiva do ora peticionante por medidas cautelares diversas, a serem estabelecidas pelo juízo de origem.



    Elucida que, na oportunidade do julgamento, a impetração, até então de minha relatoria, teve o Ministro Ricardo Lewandowski designado para lavrar o respectivo acórdão, eis que proferira o primeiro voto vencedor, razão pela qual, segundo a tese defensiva, Sua Excelência permanece “prevento para todos os efeitos legais e regimentais”. 



    Nesse sentido, a defesa constituída “requer seja resolvida esta questão de ordem no sentido de que seja cancelada a distribuição da presente reclamação feita por distribuição ao Relator Ministro Edson Fachin, tendo em vista sua relatoria na ARE 1330159, para que seja ela redistribuída, no caso ao Relator Ministro Ricardo Lewandowski, o qual se tornou prevento para todos os efeitos legais e regimentais no Habeas Corpus n° 138.850”. 



    3. Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.”



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atenção ao despacho datado de 14/09/2022, informamos o que segue: 



    Trata-se de Reclamação proposta por Eduardo Aparecido de Meira, em que se alega violação da Súmula Vinculante nº 14 por parte do Juiz Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, em processo relacionado à Operação Lava Jato (Ação Penal nº 5030883- 80.2016.4.04.7000). 



    Afirma o Reclamante estar enfrentando dificuldade de acesso à Justiça, em razão do não conhecimento do HC nº 5018546-97.2022.4.04.000, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde se alegava a suspeição do Magistrado condutor da ação penal de origem. Menciona, para afirmar essa suspeição, mensagens vazadas que foram objeto da chamada Operação Spoofing e que constam nos autos da Rcl nº 43.007, relator Exmo. Sr. Min. Ricardo Lewandowski, às quais pede acesso (doc. 1, fl. 15). Afirma, ainda, ter sido beneficiado com a concessão da ordem no HC nº 138.850, originário da mesma ação penal objeto desta Reclamação, distribuído originalmente ao Exmo. Sr. Min. Edson Fachin, que ficou vencido no julgamento, tendo sido designado Redator para o Acórdão o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Nos pedidos, requer liminarmente a absolvição do Reclamante “tendo em vista situação processual idêntica à Reclamação Constitucional nº 43.007” e, no mérito, “seja reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal acostada à Peça nº 683, dos altos da Reclamação Constitucional nº 43.007, declarando a NULIDADE de todos os atos praticados após a prolação da r. decisão que recebeu a Denúncia”. 



    A Rcl nº 43.007 tem como Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e origem na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Alegava-se, então, descumprimento de decisão na Rcl nº 33.543, Redator para o Acórdão o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, razão pela qual foi distribuída por prevenção à Sua Excelência. A decisão citada pelo ora Reclamante (peça nº 683 da Rcl nº 43.007) declarou a imprestabilidade, exclusivamente quanto ao autor da Rcl nº 43.007, das provas obtidas no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, relativamente à Ação Penal nº 5063130- 17.2016.4.04.7000.



    Após a distribuição, sobreveio a petição nº 63891/2022, onde o Reclamante alega erronia na distribuição do feito e requer a redistribuição por prevenção ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, considerando o HC nº 138.850. 



    Considerando não ter havido reclamação de descumprimento de decisão do HC nº 138.850, bem como o fato de o ora Reclamante não ser parte na Rcl nº 47.003, deixou-se de aplicar o comando do caput do artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido apontada a prevenção para estes feitos, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Considerando, ainda, que o objeto desta Reclamação é o descumprimento de decisão de Súmula Vinculante, o que atrai, salvo melhor juízo, a incidência do art. 70, § 1º do RISTF, combinado com o caput do art. 69 do mesmo diploma, esta Reclamação foi distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, relator prevento nesta Corte para os processos relativos à Operação Lava Jato. 



    Por oportuno, informamos que a pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, considerando a ação penal de origem, retorna os seguintes processos: HC nº 137.181 (rel. Min. Teori Zavaski), HC nº 138.850 (relator original Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski), Rcl nº 38.127, RHC nº 181.566, ARE nº 1.330.159 e RE nº 1.329.147 (rel. Min. Edson Fachin). Destes, o ARE nº 1.330.159 e os HCs nº 138.850 e 137.181 têm o Reclamante como parte. 



    À alta consideração de Vossa Excelência. “ (grifei)



    É o relatório. 



    Decido.



    Ausente alegação de descumprimento do quanto decidido no HC 138.850, não se configura, in casu, hipótese da incidência do art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. ”



    Corrobora tal assertiva, passagem da fundamentação trazida no presente feito, em que o reclamante invoca o “artigo 102, I, L da CF”, bem como o “artigo 988, § 1º do CPC”, explicitando manejada a reclamação “em face da violação da súmula vinculante número 14 do STF”. (grifei)



    Aplica-se, à espécie, a regra geral de conexão prevista no art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte:



    “Art. 69. - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin.



    Restituam-se os autos ao gabinete do relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente